Tribunal: TJDFT
Processo: 0001432-84.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0001432-84.2016.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TANIA REGINA PEREIRA DA SILVA, TELIA MARIA PEREIRA, TELMA CRISTINA PEREIRA, TIAGO COSTA PEREIRA, TULIO CESAR PEREIRA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso (ID 27694770), nos termos do art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se. Brasília, DF, em 06 de agosto de 2021 02:19:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator